Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). EDITAL DE CONVOCAÇÃO. EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. PRAZO EXÍGUO. INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. ATO ADMINISTRATIVO. FALTA DE RAZOABILIDADE E ISONOMIA. COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRADO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Escapa à razoabilidade e à isonomia a imposição editalícia de entrega de documentos em curto espaço de tempo a serem providenciados e protocolados pelos candidatos como exigência de continuidade às fases seguintes do certame.
2. O exame do caderno processual indica, a toda prova, que o prazo estabelecido no edital de convocação (Edital n.o 21/DGP-PMDF, de 24 de janeiro de 2018) fora bastante exíguo (menos de 24 horas para apresentação da documentação) e diferente dos definidos em outras ocasiões para as convocações anteriores ao mesmo cargo.
3. O atuar administrativo deve ser pautado em critérios aceitáveis sob a perspectiva da racionalidade, cuja ponderação ampara-se a partir de um critério mediano de equilíbrio de expectativas, sensatez, prudência e proporcionalidade esperados na concretização dos atos administrativos, com o que se encontra desarrazoado o comando editalício que impõe um prazo inferior a 24 (vinte e quatro horas) para a apresentação pelo candidato de um rol de documentos sob pena de eliminação do certame.
4. Remessa necessária admitida e desprovida. Sentença confirmada.